Tribunal: TJSP
Processo: 2260522-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Exceção de pré-executividade rejeitada – Recurso dos executados – As alegações relativas à suposta inexistência de negócio jurídico, à necessidade de revisão da multa e ao excesso de execução referem-se a temas que extrapolam os limites de cognoscibilidade da exceção de pré-executividade – Instituto que se destina a veicular discussão sobre matéria de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Exceção de pré-executividade rejeitada – Recurso dos executados – As alegações relativas à suposta inexistência de negócio jurídico, à necessidade de revisão da multa e ao excesso de execução referem-se a temas que extrapolam os limites de cognoscibilidade da exceção de pré-executividade – Instituto que se destina a veicular discussão sobre matéria de ordem pública e constatável de imediato, sem aprofundamento probatório – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260522-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GARCIA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI e LUIZ FERNANDO
GARCIA, é agravado M2S PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260522-14.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2260522-14.2019.8.26.0000
Agravantes: Garcia Consultoria e Treinamentos EIRELI e LUIZ FERNANDO
GARCIA
Agravado: M2S PARTICIPAÇÕES LTDA
Comarca: São Paulo
Voto n. 8617
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução –
Exceção de pré-executividade rejeitada – Recurso dos
executados – As alegações relativas à suposta inexistência
de negócio jurídico, à necessidade de revisão da multa e ao
excesso de execução referem-se a temas que extrapolam os
limites
de
cognoscibilidade
da
exceção
de
pré-
executividade – Instituto que se destina a veicular
discussão sobre matéria de ordem pública e constatável de
imediato, sem aprofundamento probatório – Decisão
mantida – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GARCIA
CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI e LUIZ FERNANDO GARCIA contra a r.
decisão copiada às fls. 12, por meio da qual o douto Juízo a quo, em execução de
título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade sob os fundamentos de
que se encontra a ação lastreada em título exequível e de que a exceção trata de
matérias que dependem de análise aprofundada e dilação probatória.
Irresignados, recorrem os executados, alegando, em síntese, que,
em virtude de inúmeras dificuldades financeiras, a empresa ajuizou pedido de
recuperação judicial, em que houve reconhecimento pelo administrador da
ineficácia executiva do título em comento e do negócio jurídico originário, tendo
em vista ausência de comprovação de subscrição e integralização das quotas
sociais. Diante do parecer apresentado pelo administrador judicial, os executados
opuseram exceção de pré-executividade, alegando inexequibilidade do título e,
portanto, a nulidade da execução.
Efeito suspensivo concedido, conforme despacho de fls. 396/397.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260522-14.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta às fls. 404/419.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por M2S PARTICIPAÇÕES LTDA em face de GARCIA CONSULTORIA E
TREINAMENTOS EIRELI E LUIZ FERNANDO GARCIA, alicerçada em Instrumento de
Cessão de Quotas Sociais, firmado em 31/05/2015, no valor de R$ 705.000,00,
referente a 705.000 quotas subscritas e integralizadas na primeira executada.
Consta da inicial que os executados adimpliram 21 de um total de
68 parcelas, perfazendo o montante de R$ 149.050,00, resultando, por
conseguinte, em um débito de R$ 816.459,29, atualizado em 10/09/2019 (fls.
13/21).
Ato contínuo, os executados apresentaram exceção de pré-
executividade, sustentando que a empresa interpôs pedido de recuperação judicial
e, levado o contrato objeto da demanda originária ao administrador judicial
daquela ação, houve manifestação no sentido de ausência de eficácia executiva,
bem como de inexistência do negócio jurídico, porquanto não restou demonstrada
a integralização e a subscrição das quotas sociais. No mais, pleiteiam revisão da
multa fixada bem como reputam excesso de execução (fls. 22/32).
Em impugnação à exceção de pré-executividade, a exequente, de
pronto, aponta a impropriedade da via eleita pelos requeridos, pontuando a
necessidade de discussão da matéria em sede de embargos à execução. Ademais,
salienta que o administrador judicial excluiu da recuperação judicial todos os
débitos oriundos de contratos de mútuo, dentre os quais a dívida deste processo,
restando como credor somente o Banco Itaú, o que levou a executada a firmar
acordo com a instituição financeira, requerendo, como consequência, o
encerramento da recuperação. Relata, igualmente, que não houve, portanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260522-14.2019.8.26.0000 -Voto no
4
decisão judicial acerca desses créditos inadmitidos pelo administrador, mas,
unicamente, desistência da lide. Ainda, proclama que não houve discussão acerca
da validade ou da eficácia do título, tendo em vista que o extrato da conta em que
foram integralizadas as referidas quotas não foi apresentado pela recuperanda.
Finalmente, reputa descabidas as alegações de revisão de multa e excesso de
execução.
Sobreveio, então, a r. decisão agravada (fls. 12). Confira-se in
verbis:
“Vistos.
Como é cediço, a exceção de pré-executividade,
instituto doutrinário e jurisprudencial, é um meio de
defesa que busca a extinção do processo executório
independentemente da oposição de embargos à
execução, sendo admitida nas hipóteses em que a
matéria arguida independe de dilação probatória e
trata de matéria de ordem pública suscetível de
conhecimento de ofício pelo juiz. Em razão da dicção
legal acerca da viabilidade da tramitação da
execução, pautada nos requisitos constantes no artigo
783 do Código de Processo Civil, unicamente se
poderia
cogitar
de
coactar
o
andamento
procedimental, de modo a obviar a exequibilidade do
título subjacente nas hipóteses em que se evidenciaria
de maneira patente a carência documental pertinente.
Na hipótese dos autos, contudo, a presente execução
está embasada em título executivo extrajudicial

documento particular assinado pelo devedor e por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260522-14.2019.8.26.0000 -Voto no
5
duas testemunhas (CPC, art. 784, II) exequível, eis
que apresenta valor certo e líquido, assim como o
valor das parcelas devidas. No mais, a objeção
apresentada trata de matérias que dependem de
análise aprofundada e dilação probatória revisão da
multa fixada e excesso de execução , o que impede a
análise do pleito, pela impropriedade do instrumento
processual utilizado. Pelo exposto, REJEITO a exceção
de pré-executividade apresentada.
Manifeste-se
o
exequente
em
termos
de
prosseguimento no prazo de 10 dias.
No silêncio, ao arquivo.
Int.”.
Pois bem. O recurso não prospera.
As matérias suscitadas na exceção de pré-executividade, relativas
à inexistência de negocio jurídico e, portanto, ineficácia do título executivo, à
necessidade de revisão da multa e ao excesso de execução, referem-se a temas
que extrapolam os limites de cognoscibilidade do citado instituto, o qual se
destina, como é cediço, a veicular debate sobre questão de ordem pública e
constatável de imediato, sem aprofundamento probatório.
Afinal, cuida-se de remédio que prestigia a economia processual
e visa resguardar o patrimônio do devedor contra medidas constritivas
desnecessárias.
A exceção de pré-executividade é apta a acolher temas extintivos
do direito do exequente que dispensem dilação probatória e sejam notórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260522-14.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Entretanto, eventual desconhecimento dos fatos que ensejaram a emissão dos
títulos executivos é matéria que demanda dilação probatória, o que é incompatível
com o incidente.
Não discrepando desse entendimento, já decidiu o Egrégio
Tribunal da Cidadania:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. I -
A jurisprudência desta Corte restringe a exceção de
pré-executividade às matérias de ordem pública e
aos casos em que o reconhecimento da nulidade do
título puder ser verificada de plano, sem necessidade
de contraditório e dilação probatória. II - No caso em
espécie, a questão alusiva à nulidade do título
executivo não se revela de fácil percepção, impondo-
se a necessidade de dilação probatória, que só pode
ser exercida em sede de embargos. III - Ademais, a
análise do recurso especial na forma em que se
apresenta, enseja o reexame do substrato fático
contido nos autos, o que é inviável, a teor da Súmula
7/STJ. IV - Agravo regimental improvido” (AgRg nos
EDcl no REsp 363.419/SC, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, j. 07/11/2002) grifei.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260522-14.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Desembargadora Relatora
Assinatura eletrônica